Tribunal: TCU
Processo: 031.819/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4022/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos benefícios deixados pelos instituidores José de Assunção Marques e Herly Guimarães, que deverão ser destacados, para julgamento em apartado, após cumprimento das diligências sugeridas pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 15). 1. Processo TC- Processo 031.819/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Andreia Mayer Bossle (XXX.138.870-XX); Eunice Oliveira dos Santos (XXX.466.110-XX); Eunice de Oliveira Reis Bossle (XXX.108.210-XX); Gleny Terezinha Duro Guimaraes (XXX.721.098-XX); Hilda Nunes Mendes (XXX.183.760-XX); Leticia Ucha Feippe (XXX.869.600-XX); Loreci da Rosa Bianchi (XXX.485.300-XX); Luciane Mozzillo Sedrez (XXX.142.100-XX); Luiza Antonieta Sedrez dos Santos (XXX.751.870-XX); Marcia Fett de Assuncao Marques (XXX.461.400-XX); Maria Helena Ferraz Dorneles (XXX.763.820-XX); Marivoni Teixeira Bossle (XXX.981.220-XX); Osmar Ygor Lopes Rodrigues Mendes (XXX.541.310-XX); Patricia Fett de Assuncao Marques (XXX.801.830-XX); Roberta Pires Correa (XXX.860.870-XX); Solimar Silva Mendes (XXX.073.200-XX); Suzana Santos Ferraz (XXX.639.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.